Tribunal: STF
Processo: Rcl 62068
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gravatá Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Maceió/AL nos autos do Processo 0358500-39.2005.5.19.0007, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação de execução fiscal, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    A decisão reclamada assim decidiu:



    “Enfatize-se, de logo, que a própria Embargante reconhece, nesta ação incidental que manejou, juntamente com outras empresas, embargos à execução em face da sua inclusão no polo passivo desta execução. 



    Tais embargos ensejaram Agravo de Petição, cujo acórdão placitou o entendimento aqui adotado no sentido da inclusão de 25 empresas no polo passivo da relação processual, inclusive a embargante (f. 7822/7823), circunstância essa também confirmada pela Gravatá Empreendimentos, verbis:



    [...]



    Ora, nesse contexto resta amplamente infirmada à pretensa ‘inexistência de grupo econômico familiar’, dado que matéria debatida à exaustão, tendo ficado claro, como a luz do dia, o elo vinculatório que liga os sócios da empresa principal (Fábrica Carmen) com as demais empresas integrantes do grupo familiar reconhecido neste processo. 



    Já no tocante ao Tema 1.232 do STF, as circunstâncias dos autos também não lhe socorrem, seja pelo fato bem destacado pela União (embargada) de que ‘as Executadas tiveram diversas oportunidades nestes autos para discutir responsabilidades e (in) adequada inclusão no polo passivo’, seja pelo que se extrai da fundamentação adotada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, assim consignado na página 3 do seu decisum:



    [...]



    Ora, se alheia a Embargante não era, pois confessa que manejou várias medidas na fase de execução, tem-se, para tomar emprestadas as próprias palavras do ministro, que lhe foi, sim, ‘proporcionada’ toda a oportunidade de se contrapor às medidas de constrição levadas a cabo neste PJe, de modo que a r. decisão, dada as peculiaridades deste caso concreto, não alcança à Embargante.” (documento eletrônico 17)



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.



    Com efeito, a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos, tendo em vista o caráter amplo da determinação do Ministro Dias Toffoli.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; e Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0358500-39.2005.5.19.0007 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Maceió/AL.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator